Tribunal: TJSP
Processo: 1052948-27.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015 – Inexistência de contradição – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preencherem os requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015 – Inexistência de contradição – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preencherem os requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema previamente enfrentado no julgado – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– O prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto encontra-se previamente decidido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1052948-27.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
embargantes FULVIO BERGAMO TREVIZAN (JUSTIÇA GRATUITA), DEVAIR
TREVIZAN (JUSTIÇA GRATUITA), INGRID BERGAMO (JUSTIÇA GRATUITA),
MOACIR SHOJI KOGA (JUSTIÇA GRATUITA), BERGAMO E TREVIZAN LTDA e
FABIANA BERGAMO TREVIZAN (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- Voto n. 19.463 --
Embargos de declaração n. 1052948-27.2017.8.26.0576/50000
Embargante: Fulvio Bergamo Trevizan e outros
Embargado: Banco do Brasil S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015
Inexistência de contradição
Acolhimento da irresignação

Impossibilidade:
Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando
guardarem nítido caráter infringente e não preencherem os
requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO
Tema previamente enfrentado no julgado Acolhimento do
recurso Impossibilidade:
O prequestionamento de matéria, para interposição de outros
recursos, não tem cabimento quando o assunto encontra-se
previamente decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
ao v. acórdão a fls. 301/311, que negou provimento à apelação interposta
da r. sentença que julgou improcedente a ação revisional ajuizada pelos
embargantes contra o embargado.
Sustentam os embargantes a existência de
contradição, pois o entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior
Tribunal de Justiça é de que a perícia contábil é imprescindível para a
apuração de anatocismo no contrato bancário.
Afirmam que a existência de anatocismo,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
cobrança de juros acima do permitido em lei, é seara do perito contábil,
que é o profissional competente para aferir se os encargos foram
contratados ou não.
Alegam que as cláusulas ambíguas ou
contraditórias devem ser interpretadas de forma mais favorável ao
consumidor.
Aduzem a existência de contradição no
tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Requereram
o
prequestionamento
da
matéria.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
I. Os presentes embargos não comportam
acolhimento.
Verifica-se
que
os
embargantes
não
demonstraram a ocorrência de vícios no v. acórdão.
Não há que se cogitar em contradição, pois a
perícia contábil não é imprescindível para a apuração da capitalização de
juros, bastando a leitura do contrato discutido para averiguar sua
ocorrência.
E, no caso dos autos, o título de crédito
discutido é cédula de crédito bancário, sendo que restou expresso no v.
acórdão que a capitalização de juros é permitida e estava prevista no

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
instrumento:
“Com
relação
à
possibilidade
de
capitalização mensal de juros, esse ponto deve ser apreciado à luz da Lei
n. 10.931/2004, por se tratar de cédula de crédito bancário. Assim,
despicienda a argumentação acerca da Medida Provisória no 2.170/2000,
tendo em vista que o fundamento legal que permite a capitalização no
contrato firmado entre as partes é específico à cédula de crédito bancário.
O artigo 28, § 1o, inc. I, da referida lei,
permite a pactuação na cédula de crédito bancário dos juros sobre a dívida,
capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a
periodicidade de sua capitalização.
E, no particular, na cédula juntada a estes
autos existe previsão expressa de capitalização mensal. Consta na cláusula
“encargos financeiros”:
“Obrigamo-nos
a
pagar
os
encargos
financeiros especificados no item 2.10, calculados sobre os valores lançados
na conta vinculada ao presente empréstimo/financiamento, bem como das
quantias dela decorrentes, devidas a título de acessórios, taxas e despesas,
conforme regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional/Banco Central
do Brasil.
Os encargos referidos no "caput" desta
cláusula, serão calculados e debitados/capitalizados a cada data-base, para
serem exigidos conforme definido na Cláusula Forma de Pagamento.”
No tocante à abusividade das taxas de juros,
igualmente houve expressa manifestação, sendo que de acordo com o
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a abusividade
deve ser aferida de acordo com a média de mercado, sendo desnecessária
a perícia, bastando a comparação entre a taxa contratada e a praticada.
E o v. acórdão mencionou:
“E, no particular, não veio aos autos a
mínima demonstração de que a taxa de juros cobrada pelo banco apelado se

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
encontra desproporcionalmente acima da taxa média do mercado. Nem
se diga que tal demonstração dependia da prova pericial, pois deveriam os
autores apresentarem as taxas divulgadas pelo Banco Central do Brasil a
fim de comprovar a alegada discrepância.
Registre-se, ademais, que foi constatado,
em pesquisa realizada junto ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil,
que a taxa praticada pela instituição financeira apelada, na data da
contratação, 13/04/2016 para essa operação (pessoa jurídica capital de
giro) não discrepava da taxa média do mercado1.
De fato, foi cobrada taxa mensal de juros
de 3,1% e taxa anual de 44,246%, ao passo que as taxas mensais e anuais
cobradas pelas instituições financeiras, nessa data, variaram entre 1,73% e
3,63% (mensais) e 22,90% e 53,61% (anuais).”
No mais, foi expressamente consignado que a
relação entre as partes não se enquadra naquelas consideradas como de
consumo, pois “a cédula de crédito ora discutida tem como objeto crédito
em favor de pessoa jurídica, sendo certo que os valores obtidos nessa
operação são utilizados no desenvolvimento de sua atividade lucrativa, de
modo que a empresa não pode ser considerada consumidora”.
E, ainda que assim não fosse, não se
verificaram cláusulas ambíguas ou contraditórias.
O
que
os
embargantes
pretendem,
na
realidade, é a modificação do julgado, a que não se prestam os embargos
de declaração.
Por fim, o prequestionamento de matéria,
para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o
1
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTax
asCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-
Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros
=true

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
assunto se encontra previamente decidido, como no caso. E há
entendimento no sentido de que, mesmo para fins de prequestionamento,
é imprescindível a existência de omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Prequestionamento - Necessária
observância dos limites traçados pelo artigo 535 do Código de
Processo Civil - Reexame da causa - Inadmissibilidade - Recurso que
visa apenas ao esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões,
contradições ou obscuridades - Embargos rejeitados. Mesmo nos
embargos de declaração com fins de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil
(obscuridade,
dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido de que o Órgão Julgador não está obrigado a se
pronunciar sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes,
máxime quando já tiver decidido a questão sob outros fundamentos.
Nesse sentido, confira-se o V. Aresto, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...)
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
2 Embargos de Declaração n. 248.062-5; 4o Grupo de Câmaras de Direito Público; Rel.
Des. Celso Bonilha; j. em 25.09.02.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados3.
(grifamos).
II.
Ante
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos de declaração.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --
3 EDcl no MS 21315/DF Relatora Ministra Diva Malerbi - Primeira Seção - Data do
Julgamento: 08/06/2016 - Data da Publicação/Fonte: DJe 15/06/2016.